Tribunal: STF
Processo: HC 207890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moacir Luiz Tavares, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a ordem no HC nº 656.634/PR, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Alegam os impetrantes que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco para contaminação por coronavírus.



    Evocam as disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU EXTREMA DEBILIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 



1. "A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). A propósito, "ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática, sendo necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social" (RHC n. 129.896/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 



2. In casu, as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do insurgente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora a defesa alegue que o agente integre o grupo de risco da referida doença (portador de epilepsia e rinite alérgica), há elementos que demonstram estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, onde, inclusive, já teriam sido adotadas diversas medidas de contenção sanitária em relação ao coronavírus. Ademais, não existem notícias nos autos que apontem ser de maior gravidade o seu estado de saúde ou de necessitar de cuidados não passíveis de serem prestados dentro da unidade carcerária. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 



3. A propósito, insta ressaltar que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo Coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, uma vez que a condenação do paciente à pena superior a 15 anos de reclusão e com previsão para progressão para o regime semiaberto em 2026 deu-se pela prática do delito de homicídio qualificado. 



4. Ordem denegada.”



    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, relativamente ao pedido de implemento da prisão domiciliar, o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro assentou:



    “(...) as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do insurgente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora a defesa alegue que o agente integre o grupo de risco da referida doença (portador de epilepsia e rinite alérgica), há elementos que demonstram estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, onde, inclusive, já teriam sido adotadas diversas medidas de contenção sanitária em relação ao coronavírus.”



    Vê-se que a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:



    “(...)



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).



    “(...)



    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.



     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020)”



    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida a partir da decisão formalizada na ADPF nº 347.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente